Tribunal: TCU
Processo: 024.618/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal a admissão de Sidney Marcondes da Silva (52214/2019, peça 3), concedendo-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.